Tribunal: TJSP
Processo: 2164070-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dissolução
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS, FIXAÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA RECONVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NESTES AUTOS. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. PERDA DO OBJETO SUPERVENIENTE. RECURSO DA AUTORA PROVIDO E O DO RÉU NÃO CONHECIDO.